Tribunal: TJSP
Processo: 1044825-57.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão do consumidor final de energia elétrica à declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, encargos emergenciais e de conexão.
PRELIMINAR. R. sentença que homologou pedido de desistência da ação. Nulidade reconhecida. Inobservância do pedido de retratação da desistência,

Ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Pretensão do consumidor final de energia elétrica à declaração de ilegalidade da incidência do ICMS sobre a Tarifa de Uso dos Sistemas de Distribuição – TUSD, encargos emergenciais e de conexão.
PRELIMINAR. R. sentença que homologou pedido de desistência da ação. Nulidade reconhecida. Inobservância do pedido de retratação da desistência, protocolado anteriormente à publicação da sentença homologatória.
CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. Inteligência do art. 1.013, §3o, I, CPC/2015. MÉRITO. Matéria já decidida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp no 1.163.020 - Tema Repetitivo no 986, Dje 29.05.2024), cuja decisão ainda não transitou em julgado. Definição da tese de que "A tarifa de uso do sistema de transmissão TUST e/ou a tarifa de uso de distribuição TUSD, quando lançadas na fatura de energia elétrica como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final, seja ele livre ou cativo, integra para fins do art. 3o, § 1o, II, "a", da LC 87/96, a base de cálculo do ICMS.". Entendimento do E. STF de que não é necessário o trânsito em julgado do "leading case" para a aplicação do precedente firmado em repercussão geral às demais causas afetadas.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Manutenção dos efeitos da tese favorável aos consumidores beneficiados por decisões de antecipação de tutela, desde que ainda vigentes, até o dia 27.03.2017, data da publicação do v. acórdão no Tema no 986. Tutela provisória concedida, no caso, em data posterior a 27.03.2017. Inaplicabilidade dos efeitos da modulação, no caso concreto.
R. sentença anulada. Decreto de improcedência dos pedidos. Ônus sucumbenciais fixados.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.